Tribunal: TJDFT
Processo: 0028966-58.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. FRAUDE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.
1 - Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, não raras vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de questões atinentes à responsabilidade pelas despesas do processo.
2 - No caso específico dos autos, perfeitamente cabível a aplicação do princípio da causalidade, posto que ficou nitidamente evidenciado nos autos quem deu causa ao ajuizamento da ação.
3 - Destarte, apesar da inclusão de outros réus quando do ajuizamento da cautelar, por força da inclusão dos mesmos na ação principal e, objetivando, sobretudo, a salvaguarda de direitos, ficou evidenciado os réus que deram causa ao ajuizamento da ação, ao praticar a fraude envolvendo todos os outros interessados, devendo estes arcar com o ônus da sucumbência.
4 - Entendimento em sentido contrário acaba por agravar ainda mais e de forma injusta a situação daquele que se valeu do judiciário para resguardar pretensão legítima oriunda de golpe praticado.
5 – Apelo parcialmente provido.